Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-98.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO – Internação compulsória – Tratamento consistente em internação em clínica especializada na recuperação de dependentes químicos – Sentença de procedência mantida - Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República e da Lei no 10.216/2001 – Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.
Reexame necessário e recurso

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO – Internação compulsória – Tratamento consistente em internação em clínica especializada na recuperação de dependentes químicos – Sentença de procedência mantida - Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República e da Lei no 10.216/2001 – Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002286-
98.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA GRANADA, é apelada CELIA JUSTINO DA SILVA MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
2
VOTO No 24.305
APELAÇÃO CÍVEL No 1002286-98.2018.8.26.0390
COMARCA: NOVA GRANADA
APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA GRANADA
APELADA: CÉLIA JUSTINO DA SILVA MENDES
INTERESSADA: CLAUDIA DOLORES DA SILVA MENDES
Juiz(a) de 1a Instância: Fabiano Rodrigues Crepaldi
TRATAMENTO
MÉDICO

Internação
compulsória

Tratamento consistente em internação em clínica especializada na
recuperação de dependentes químicos Sentença de procedência
mantida - Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida
Inteligência do artigo 196 da Constituição da República e da Lei no
10.216/2001 Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
Trata-se de ação de internação compulsória, com
pedido de tutela de urgência, ajuizada por Célia Justino da Silva Mendes em
face de Claudia Dolores da Silva Mendes e do Município de Nova Granada,
alegando que Claudia (sua filha, com a qual reside) faz uso constante e
excessivo de entorpecentes (crack), não aderindo a qualquer tipo de
tratamento ambulatorial e demonstrando perfil de resistência, razão pela qual
requer a internação compulsória em estabelecimento adequado.
A tutela de urgência foi deferida pela decisão de fls.
31/32, e cumprida pela Municipalidade (fls. 40/41).
O réu Odair foi submetido a tratamento por meio de
internação (fls. 42/44).
Nomeou-se curador especial para a defesa dos
interesses da ré Claudia Dolores da Silva Mendes (fls. 69 e 72).
A r. sentença de fls. 105/108 julgou procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
3
pedido, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência anteriormente
deferida, para determinar a internação compulsória de Claudia Dolores da
Silva Mendes, bem como seu custeio pelo Município de Nova Granada, pelo
período necessário ao seu restabelecimento físico e mental, em instituição
adequada. Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00.
Inconformado, o Município de Nova Granada interpôs
recurso de apelação a fls. 118/123, alegando, preliminarmente, a competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, aduz, em síntese,
a necessidade de aplicação do decidido pelo plenário do STF no julgamento do
RE no 855.178/ED/SE (tema no 793), segundo o qual, embora haja
solidariedade entre os entes públicos federados (União, Estados e Municípios),
tal solidariedade deve obedecer, igualmente, em convivência harmônica de
institutos, ao sistema de regras de repartição de competências, prevendo
expressamente que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
O recurso foi respondido a fls. 125/139.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
a fls. 146/151, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Considero interposto o reexame necessário, à luz do
art. 496, I, do Código de Processo Civil, e Súmula 490 do Superior Tribunal de
Justiça. Não merece guarida, a alegação de que a
competência para o processamento do feito seria do Juizado Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
4
Fazenda Pública, tendo em vista que as ações relativas à saúde têm valor
ilíquido, ante a natureza do direito envolvido e impossibilidade de
determinação do período de tratamento do paciente, razão pela qual se afasta
a aplicabilidade do art. 2° da Lei n° 12.153/09.
Verifica-se que Claudia Dolores da Silva Mendes é
portadora de transtornos comportamentais em razão do uso compulsivo e
excessivo de entorpecentes (crack), não aderindo a qualquer tipo de
tratamento ambulatorial e demonstrando perfil de resistência, colocando em
grave situação de risco a sua vida e daqueles que com ele convivem, dentre
os quais se encontra sua mão, ora autora, que é idosa, aposentada, e não
possui condições financeiras de custear seu tratamento.
Constatada a necessidade de tratamento da ré
(prescrição médica de fls. 28, e relatório de fls. 29) passa-se a analisar a
responsabilidade pelo custeio da internação por parte do réu.
A Constituição Federal em seu artigo 196 é clara:
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Essa norma tem eficácia plena e a expressão deve
ser entendida que a saúde é responsabilidade de todos os níveis de governo,
ou seja, do Município, do Estado-membro e da União.
E, diferentemente do que alega o réu, restou
decidido pelo STF, no julgamento do RE o 855.178/SE (Tema no 793), com
repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
5
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado
aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto
por
qualquer
um
deles,
isoladamente,
ou
conjuntamente. (RE n. 855.178/SE; Min. Rel. Luiz Fux).
(g.n.)
Não se desconhece que, contra o respectivo acórdão,
a União opôs embargos de declaração, trazendo o debate sobre a
responsabilidade subsidiária, e não solidária, da União, contudo, na sessão
plenária do dia 22/05/2019, por maioria de votos, foram rejeitados os
embargos de declaração e reafirmada a jurisprudência dominante da Corte de
que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária
no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados

Assim, a norma de caráter programático vincula o
Município, que não pode se omitir de suas obrigações.
Essa é a posição doutrinária do eminente Professor
José Joaquim Gomes Canotilho em seu livro Direito Constitucional, 5a edição,
Livraria Almedina, Coimbra 1992, páginas 189 e 190:
“...pode e deve dizer-se que hoje não há norma
constitucionais programáticas.
(...)
O sentido destas normas não é, porém, o que lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina 'simples
programas',
'exortações
morais',
'declarações',
'sentenças
políticas',
'aforismos
políticos',
'promessas',
'apelos
ao
legislador',
'programas
futuros', juridicamente desprovidos de qualquer
vinculatividade. Às 'normas programáticas' é reconhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes
preceitos da constituição. Não pode, pois, falar-se de
eficácia
programática
(ou
directiva),
porque
qualquer norma constitucional deve considerar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
6
obrigatória em confronto com qualquer poder estatal
discricionário (Crisafulli).
(...)
Não há, pois, na constituição, 'simples declarações
(sejam
oportunas
ou
inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas, precisas ou indeterminadas) a que
não de deva dar valor normativo, e só o seu
conteúdo concreto poderá determinar em cada caso
o alcance específico do dito valor (GARCIA DE
ENTERRIA).”
A par da norma constitucional, constata-se que esta
obrigação também está materializada nos artigos 219, 222 e 223 da
Constituição Estadual e na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Outrossim, a própria Lei no 10.216/2001, que trata
especificamente
da
internação
compulsória,
prevê
como
sendo
"responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a
assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos
mentais", não fazendo distinção entre as competências específicas do
Município, Estado e União.
Vale dizer, a intenção do legislador, ao editar a Lei
Federal no 10.216, de 6 de abril de 2001, foi exatamente proteger pessoas
que se encontrem em situação drástica como a da corré Claudia, ou seja,
portadores de transtornos mentais de qualquer natureza.
Portanto, é necessário reconhecer que a providência
requerida ao Poder Judiciário para a internação compulsória da corré em
instituição especializada no tratamento de dependência química encontra
previsão legal, sendo dever do Estado zelar pela saúde psíquica do doente,
mantendo sua internação para o adequado tratamento.
Entrementes, o bem jurídico que se visa tutelar é a
saúde, a integridade física e mental, e a própria vida assegurado a todo
cidadão decorrente do dever do Estado em sentido genérico, e consagrado
constitucionalmente como direito fundamental da dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
7
humana (inciso III do artigo 1o da Constituição Federal), o qual se constitui
fundamento do Estado Democrático de Direito.
Diante destes comandos legais, verifica-se que o
Poder Público não está desempenhando uma das funções mais importantes,
que é a preservação da saúde e da vida dos cidadãos.

Por óbvio, não se pode aceitar o argumento, por
vezes suscitados pelo Poder Público, de que internações por parte da
Administração devem obedecer a critérios de oportunidade e conveniência,
uma vez que o tratamento de qualquer doença não pode ficar na dependência
de instâncias burocráticas e limitações orçamentárias.
As
dificuldades
burocráticas
enfrentadas
pelos
Municípios para o fornecimento dos tratamentos, relativas às dispensas e
padronizações dos órgãos de saúde competentes, não ilidem o seu dever de
entregar os remédios necessários ou disponibilizar internações ao tratamento
da patologia que acomete a corré.

Neste contexto, não há qualquer usurpação, como
alegado, das funções de um Poder sobre o outro, com ferimento do princípio
da separação de poderes (art. 2o da C.F.).
O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”.
Escudada neste princípio, a autora dirigiu-se ao Poder
Judiciário para que o Município fosse compelido a cumprir o dever constitucional de
preservar a saúde dos indivíduos (art. 196 da CF), em razão de sua
hipossuficiência.
A jurisprudência dos Tribunais é toda nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
8
O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão,
merecendo destaque dois brilhantes votos do Eminente Ministro Celso de
Mello:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 457.544-2, RIO GRANDE
DO SUL.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República.
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado,
por
cuja
integridade
deve
velar,
de
maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o
acesso universal e igualitário à assistência médico-
hospitalar.
(...)
O caráter programático da regra inscrita no art. 196
da Carta Política - que tem por destinatários todos os
entes políticos que compõem, no plano institucional,
a organização federativa do Estado brasileiro - não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. Precedentes do STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde -
que representa, no contexto da evolução histórica
dos direitos básicos da pessoa humana, uma das
expressões mais relevantes das liberdades reais ou
concretas - impõe ao Poder Público um dever de
prestação
positiva
que
somente
se
terá
por
cumprido, pelas instâncias governamentais, quando
estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 273.834
“O direito à saúde
além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
9
a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população,
sob pena de incidir, ainda que por omissão, em
censurável comportamento inconstitucional.O direito
público subjetivo à saúde traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público
(Federal, Estadual ou Municipal), a quem incumbe
formular
e implementar
políticas sociais e
econômicas que visem a garantir a plena consecução
dos
objetivos
proclamados
no
art.
196
da
Constituição da República.”
No mesmo sentido e de forma uníssona os seguintes
julgados da Corte Suprema:
AI 486.816, Carlos Velloso, 12/04/2005;
RE 256.327, Moreira Alves, 25/06/2002;
RE 268.479, Sydney Sanches, 25/09/2001;
RE 273.042, Carlos Velloso, 28/08/2001;
O Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo
posicionamento, conforme os julgados ora indicados:
REsp 684.646, Luiz Fux, 05/05/2005; AgRg no REsp
690.483, José Delgado, 19/04/2005; REsp 658.323,
Luiz
Fux,
03/02/2005;
REsp
656.979,
Castro
Almeida,
16/11/2004;
REsp
656.296,
Francisco
Falcão, 21/10/2004; AGRg na STA 83, Edson Vidigal,
25/10/2004;
REsp
662.033,
José
Delgado,
28/09/2004;
RMS
17425,
Eliana
Calmon,
14/09/2004; AgRg no AG 580.424, Teori Albino,
Zavascki, 02/09/2004;
O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo também
conta com jurisprudência torrencial sobre esse tema:
Agravo de Instrumento n. 418.222-5/4-00 - Santo
André - 8a Câmara de Direito Público
Relator:
Paulo Travain 22.06.2005; Agravo de Instrumento
n. 417.297-5/8-00
Santo André
8a Câmara de
Direito Público, Relator: Paulo Travain 22.06.2005;
Agravo de Instrumento n. 397.183-5/4 - São Paulo -
8a Câmara de Direito Público - Relator: Celso Bonilha
- 19.01.05;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-98.2018.8.26.0390 -Voto no 24305 – MAC
10
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida a r. sentença tal como
proferida. Majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015, em desfavor do Município de Nova Granada.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator